Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704600-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDO: DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. 1. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (CPC, art. 492). 2. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, §3o, I). 3. Diante do reconhecimento de que os descontos realizados diretamente na conta corrente da autora eram indevidos, o banco réu tem o dever de devolver os valores descontados, bem como de se abster de realizar novos descontos. 4. Não há dano moral a ser indenizado, quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa. 5. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais. 6. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido para cassar a sentença. Mérito julgado. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Recurso do réu prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.085 do STJ, exarado pelo rito dos recursos repetitivos. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.113.981/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.488.245 (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 21/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024